Tribunal: TJMT
Processo: 1037847-44.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037847-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA COORDENADORIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0002-08 (APELADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRODEIC. APREENSÃO DE MERCADORIAS. DECADÊNCIA PARCIAL. MILHO BENEFICIADO. ALEGAÇÃO DE PRODUTOS SEM INDUSTRIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. RECURSO NÃO CONHEICDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo ente estatal contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança, para determinar à autoridade fiscal que se abstivesse de exigir valores constantes nos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) e de realizar novas autuações com o mesmo fundamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença; e (ii) saber se os Termos de Apreensão e Depósito foram lavrados legitimamente, considerando a existência de decisão judicial transitada em julgado que assegurou à impetrante o reenquadramento no PRODEIC e a ausência de perícia técnica para descaracterizar o beneficiamento dos grãos.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação deve conter impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Razões genéricas que não atacam os fundamentos da sentença caracterizam ausência de dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do apelo.

4. Não é possível discutir judicialmente, por meio de mandado de segurança, os termos de apreensão e depósito lavrados em 2020, pois ultrapassado o prazo legal previsto para a impetração do remédio constitucional, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

5. Quanto aos TADs lavrados em 2022, restou comprovado que o contribuinte mantinha termo de acordo válido no âmbito do PRODEIC, protegido por decisão judicial transitada em julgado.

6. É necessária prova técnica idônea para afastar o enquadramento em benefício fiscal relativo ao PRODEIC, especialmente quando fundamentado na alegação de ausência de beneficiamento de grãos, sendo inválida a autuação baseada apenas em inspeção visual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido. Sentença retificada em parte em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade; 2. É incabível o controle judicial de atos fiscais lavrados há mais de 120 dias da impetração do mandado de segurança, por força do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009; 3. A validade da autuação fiscal por suposta ausência de beneficiamento de grãos exige prova técnica idônea, sendo inválido o lançamento baseado exclusivamente em inspeção visual, sem respaldo pericial”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 1.010; Lei Estadual n. 7.958/2003; Lei Complementar Estadual n. 631/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 801.522/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.09.2019; TJMT, N.U 1003883-31.2020.8.11.0041, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 27.02.2024; TJMT, N.U 1016023-61.2024.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025; TJMT, N.U 1013572-02.2020.8.11.0041, Rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo j. 26.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1037847-44.2022.8.11.0041, impetrado por
AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA.
, concedeu a segurança, “
para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir os valores constantes nos Termos de Apreensão e Depósito lavrados sob os números indicados nos autos, bem como que não efetue novas autuações ou retenções de mercadorias pelo mesmo fundamento, enquanto vigente o Termo de Acordo firmado no âmbito do PRODEIC, conforme já reconhecido na decisão judicial anteriormente proferida no Mandado de Segurança n. 1003883-31.2020.8.11.0041
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que “
o ato fiscal possui presunção de legitimidade e veracidade (STJ, REsp 1.112.646/SP). Caberia ao impetrante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ônus que não foi cumprido. A conferência visual e a documentação colhida pelo agente fiscal são suficientes para caracterizar a infração tributária e ensejar a apreensão
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. de origem 203317386).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.
(Id. 326078387).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1037847-44.2022.8.11.0041, concedeu a segurança à Agroindustrial Campo Real Ltda., para anular Termos de Apreensão e Depósito (TADs) lavrados pela SEFAZ/MT, bem como que não efetue novas autuações ou retenções de mercadorias pelo mesmo fundamento, enquanto vigente o Termo de Acordo firmado no âmbito do PRODEIC.

Na origem, a parte impetrante alegou que os Termos de Apreensão e Depósito foram lavrados indevidamente.

Segundo o Fisco, a mercadoria transportada, consistente em soja e milho em grãos, não teria sido submetida ao processo de beneficiamento ou industrialização exigido para a fruição do benefício fiscal previsto no PRODEIC, sendo que tal conclusão decorreu unicamente de inspeção visual da mercadoria e de fotografias, sem qualquer laudo técnico por profissional habilitado.

O d. Juízo de origem concedeu a segurança, sob o fundamento sintetizado de que a impetrante comprovou, mediante documentação técnica e fiscal, a regularidade das operações, enquanto a autoridade coatora limitou-se a alegações genéricas, desprovidas de respaldo técnico, em afronta aos princípios da legalidade e da estrita tipicidade tributária. Destacam-se as seguintes razões de decidir:

“A impetrante, por sua vez, argumenta que o lançamento tributário encontra-se eivado de vícios, uma vez que foi efetuado sem qualquer comprovação técnica por profissional habilitado, calcando-se unicamente em presunção subjetiva do agente fiscal. Aduz, ainda, que o próprio Fisco, em consulta tributária n. 62/2011, reconhece que a aferição da existência ou não de beneficiamento de grãos demanda avaliação técnica específica, a ser realizada por engenheiro agrônomo ou profissional legalmente habilitado, o que não ocorreu in casu. A impetrante também destaca que possui Termos de Acordo válidos no âmbito do PRODEIC, regularmente firmados e aditados, bem como decisão judicial anterior, proferida no Mandado de Segurança n. 1003883-31.2020.8.11.0041, que determinou seu reenquadramento no programa, assegurando a fruição do benefício até o esgotamento do prazo contratualmente previsto.

Examinando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que a impetrante logrou demonstrar a realização das etapas de beneficiamento dos grãos, mediante a juntada de laudos de classificação subscritos por profissionais habilitados, notas fiscais com CFOP 6101, tickets de balança comprovando a saída da mercadoria de seu parque industrial e conhecimentos de transporte eletrônico detalhando o trajeto da mercadoria. Esses elementos, constantes dos documentos inseridos nos IDs 96798270, 96798271, 96798275, 96798277, 96798278, 96798279 e 96798287, constituem prova documental idônea, capaz de demonstrar a regularidade das operações e a observância das condições exigidas para a fruição do benefício fiscal.

Por outro lado, a autoridade coatora limitou-se a afirmar, de forma genérica, que a conferência visual permitiria concluir pela ausência de beneficiamento, sem, no entanto, apresentar qualquer laudo técnico que embasasse tal conclusão, restringindo-se a colacionar fotografias e a invocar “senso comum” como fundamento para a lavratura dos TADs. Tal postura, além de violar o princípio da legalidade estrita em matéria tributária, previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, contraria o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, que exige, para a constituição válida do crédito tributário, a comprovação da ocorrência do fato gerador mediante a adequada verificação dos elementos objetivos do lançamento.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já reconheceu que operações de armazenagem, precedidas de pré-limpeza e secagem, enquadram-se no conceito de industrialização, conferindo direito ao creditamento de ICMS e ao usufruto de benefícios fiscais correlatos. Nesse sentido, destaca-se o julgado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 379517/SC”

(Id de origem 195983270).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, em que alega a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Assim, passo à análise do apelo e da remessa necessária.

1. DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

De acordo com o disposto no art. 1.010 do CPC, incumbe à parte recorrente apresentar os fundamentos de fato e de direito, bem como as razões de reforma da sentença sobre os quais sustenta a insurgência.

Os fundamentos recursais servem ao exame da admissibilidade do recurso, ou seja, se a parte os enunciar de forma dissociada ou sem específica fundamentação, o apelo não poderá ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade ou da congruência.

Isso porque o recurso não deve apenas possuir fundamentação, mas também deve conter razões de insurgência diretamente relacionadas ao conteúdo da decisão recorrida.

A respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
”.

(STJ, AgInt no AREsp 801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09.9.2019, DJe 13.9.2019).

No caso, a sentença consignou que a impetrante logrou demonstrar a realização das etapas de beneficiamento dos grãos, mediante a juntada de laudos de classificação subscritos por profissionais habilitados, notas fiscais com CFOP 6101, tickets de balança comprovando a saída da mercadoria de seu parque industrial e conhecimentos de transporte eletrônico detalhando o trajeto da mercadoria, constituindo prova documental idônea, capaz de demonstrar a regularidade das operações e a observância das condições exigidas para a fruição do benefício fiscal.

Ocorre que as razões recursais apresentadas pela Fazenda Pública não atacam os fundamentos da sentença, de modo que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma específica, em que medida os elementos probatórios carreados aos autos pela impetrante seriam insuficientes para comprovar a regularidade das operações ou em que medida a conferência visual, desacompanhada de laudo técnico, seria apta a afastar a prova documental produzida.

Ademais, a parte apelante invocou precedente inexistente sobre “presunção de legitimidade e veracidade” do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o REsp n. 1.112.646/SP se refere ao tema repetitivo 174, cuja discussão trata exclusivamente sobre a incidência de ITR sobre imóvel em área urbana com exploração agrícola.

Essa dissociação reforça o fato de que o recurso é mera reiteração de argumentos genéricos que não atacam os fundamentos da sentença.

Diante disso, em decorrência da falta de impugnação específica, constata-se a ausência de dialeticidade recursal, motivo pelo qual
não

conheço do presente recurso de apelação
.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da legalidade dos Termos de Apreensão e Depósito lavrados pela autoridade fiscal, os quais se fundamentaram em duas premissas distintas:
i)
quanto aos TADs lavrados em 2020, a ausência de benefício do PRODEIC vigente no momento da apreensão; e,
ii)
em relação aos TADs lavrados em 2022, a constatação, baseada unicamente em inspeção visual, de que os grãos de soja e milho transportados pela parte impetrante não teriam sido submetidos ao processo de beneficiamento ou industrialização, condição exigida para a fruição do benefício fiscal previsto no PRODEIC.

De imediato, percebe-se que a parte impetrante aponta como ato coator o Comunicado n. 240423/1823/68/2022, lançado em 14.09.2022, em que foi formalizada notificação para regularização de débitos já lançados anteriormente e que se encontravam omissos, vencidos e não pagos.
(Id. de origem 96798264).

O referido comunicado é mero ato de cobrança de crédito já constituído, e, portanto, incapaz de reabrir ou renovar o prazo para controle jurisdicional do lançamento originário.

No que tange aos TADs n. 1143795-8, 1143778-2, 1143778-4 e 1143778-6, é notório que os atos coatores decorrem da própria lavratura das respectivas infrações tributárias, o que ocorreu em janeiro de 2020.

Sendo assim, considerando a impetração do presente
writ
apenas em 04.10.2022, o direito de impugnar, pela via mandamental, os lançamentos referentes ao exercício fiscal de 2020 encontra-se fulminado pela decadência, nos termos do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009.

Remanescem os demais TADs (1157071-6, 1157462-4, 1157464-0, 1157468-4, e 1157475-8), lavrados em 29.07.2022, sob a alegação de que o produto comercializado não se trata de grãos beneficiados e/ou industrializados.

Nesse ponto, a parte impetrante comprovou a existência de título judicial, transitado em julgado, que determinou seu reenquadramento no PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial) até o esgotamento do prazo previsto contratualmente para fruição do benefício fiscal, como se vê do respectivo acórdão:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 631/2019 – ISENÇÃO CONCEDIDA MEDIANTE CONDIÇÕES ONEROSAS – REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE - ART. 178 DO CTN – OFENSA À SÚMULA 544 DO STF – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nos termos da Súmula 544 do STF, “isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

2. A admissão ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC se sujeita ao cumprimento dos requisitos legais, assim também a manutenção no benefício fica condicionada à observância do disposto no art. 6° e 6º-A e ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos arts. 7° e 10, bem como ao atendimento das finalidades prescritas no art. 8°, tudo isso nos termos do que prescreve o art. 9º, §3º da Lei n. 7.958/2003.

3. Na espécie, a isenção foi concedida, por meio de termo de acordo, por prazo certo e em função de determinadas funções, resultando, por consequência, em evidente diminuição da carga tributária a que está sujeito, razão pela qual, a revogação, indiscutivelmente, tem como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte.

4. A isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo e modo porque ofende a segurança jurídica.

5. Recurso conhecido e desprovido.
”

(TJMT, N.U 1003883-31.2020.8.11.0041, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Com efeito, restou concluído que, apesar das modificações introduzidas pela Lei Complementar Estadual n. 631/2019, é incontroverso que a parte impetrante não poderia ter a isenção, concedida por prazo certo e sob condições onerosas, revogada arbitrariamente a qualquer tempo.

Nesse contexto, é importante destacar que a mencionada lei promoveu alteração no § 2º do artigo 8º da Lei n.º 7.958/2003, para excluir expressamente as operações com produtos
in natura
— como milho, soja, feijão e demais pulses — do âmbito de incidência dos benefícios fiscais do PRODEIC.

Todavia, como já restou decidido no supracitado julgado, as alterações legislativas não

podem atingir benefícios já concedidos sob condições previamente pactuadas.

Diante desse cenário, os TADs lavrados em 2022 amparam-se na constatação visual pelos agentes fiscais de que os produtos comercializados não se enquadravam como grão beneficiado, mas sim de produto
in natura
.

Esta premissa é, novamente, a tentativa da autoridade fiscal de aplicar à impetrante as vedações introduzidas pela Lei Complementar n. 631/2019 — norma esta que, como visto, excluiu as operações com produtos
in natura
do benefício.

Sob essa ótica, não subsiste fundamento jurídico que autorize a retroatividade atos legislativos com o objetivo de suprimir benefícios regularmente concedidos e já consolidados, especialmente quando as condições exigidas à época da concessão foram integralmente cumpridas.

Ao fazê-lo, o Fisco ignora a autoridade da coisa julgada, que já havia consolidado o direito da impetrante à fruição do benefício nos moldes originalmente pactuados, protegendo-a das alterações legislativas posteriores.

Não bastasse isso, as autuações fiscais foram fundamentadas unicamente em meras suposições, baseadas em “senso comum” e “conferência visual”, desprovidas de qualquer respaldo técnico ou probatório minimamente consistente.

Nesse sentido, em recentes julgados, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento que, na ausência de prova técnica ou perícia, não é possível infirmar a condição industrial do produto, tampouco desconstituir o enquadramento do contribuinte no âmbito do PRODEIC. Vejamos:

“
[...]

A fiscalização não apresentou prova técnica idônea ou perícia que infirmasse a condição industrial do produto; limitou-se à constatação visual, o que não se presta para desclassificar o enquadramento no PRODEIC ou constituir validamente crédito tributário
.”

(TJMT, N.U 1016023-61.2024.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)
[g.n.].

“
[...]

A fiscalização não apresentou prova técnica idônea para desclassificar o processo de beneficiamento industrial, sendo inválida a avaliação baseada apenas em inspeção visual
.”

(TJMT, N.U 1013572-02.2020.8.11.0041, Rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)
[g.n.].

Ademais, como bem exposto pela sentença, “
a impetrante logrou demonstrar a realização das etapas de beneficiamento dos grãos, mediante a juntada de laudos de classificação subscritos por profissionais habilitados, notas fiscais com CFOP 6101, tickets de balança comprovando a saída da mercadoria de seu parque industrial e conhecimentos de transporte eletrônico detalhando o trajeto da mercadoria
”.
(Id.

de origem 195983270).

Com base nessas premissas, impõe-se a manutenção do reconhecimento da ilegalidade dos TADs lavrados em 2022, bem como da impossibilidade de autuação fundada em mera “conferência visual” enquanto vigente o benefício fiscal, por se tratar de critério subjetivo, sem respaldo técnico, e que desconsidera o cumprimento das condições estabelecidas no termo de concessão do PRODEIC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

a)
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

b)
RETIFICO EM PARTE
a sentença, para denegar a sentença no tocante aos TADs n. 1143795-8, 1143778-2, 1143778-4 e 1143778-6, ante a ocorrência da decadência, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025